Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-78.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013206-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILVAN RAMALHO DE SOUZA - CPF: 992.221.591-87 (RECORRENTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES. RCURSO PROVIDO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1013206-78.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
município de cuiabá.

Embargado
:
GILVAN RAMALHO DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelo reclamado, ora embargante e manteve a sentença que condenou o município à implantação e ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade a servidor vigilante, sobre o vencimento do cargo efetivo.

O embargante sustenta erro material e omissão quanto à análise da legislação municipal (LC nº 093/2003, arts. 44 e 192, e LC nº 220/2010, art. 43), que veda o pagamento do adicional de periculosidade, bem como afronta à Súmula Vinculante nº 37 e ao entendimento do STF e do TJMT (IRDR 11).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise das normas municipais que vedam o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se, diante dessa legislação e da jurisprudência aplicável, é juridicamente possível a concessão judicial do adicional a servidor vigilante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao deixar de apreciar as disposições expressas das Leis Complementares municipais nº 093/2003 (arts. 44 e 192) e nº 220/2010 (art. 43), que instituem regime remuneratório por subsídio e vedam o pagamento de gratificações e adicionais, incluindo periculosidade.

A norma do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A legislação municipal vigente não apenas deixa de prever, como expressamente veda o pagamento do adicional de periculosidade, inexistindo base legal específica para sua concessão a vigilantes do município.

A concessão judicial do adicional, à míngua de previsão legal e diante de vedação expressa, violaria o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

A Súmula Vinculante nº 37 impede ao Judiciário aumentar remuneração de servidores sob fundamento de isonomia ou sem previsão legal, hipótese que abrange a criação judicial de adicional de periculosidade.

O recente entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11) exige lei municipal específica para o reconhecimento do direito, reforçando a impossibilidade de concessão judicial.

Sanada a omissão, impõe-se a reforma do acórdão embargado e o provimento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso inominado provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A vedação expressa contida nas Leis Complementares municipais nº 093/2003 e nº 220/2010 impede o pagamento de adicional de periculosidade a servidores municipais, em razão do regime remuneratório por subsídio.

A concessão judicial de adicional de periculosidade sem previsão legal viola o princípio da legalidade e o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O art. 7º, XXIII, da CF/1988 é norma de eficácia limitada, cuja aplicação a servidores depende de regulamentação específica do ente federado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LC municipal nº 093/2003, arts. 44 e 192; LC municipal nº 220/2010, art. 43; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 599166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31.05.2011; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, enquanto no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado, sustentando que a legislação municipal veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, conforme disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010.

Argumenta que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal para sua aplicação, e que os precedentes utilizados como fundamento do acórdão referem-se à legislação de outros municípios, com teor diverso da legislação do município de Cuiabá.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou o regime jurídico aplicável ao caso e a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 37.

O embargado apresentou suas contrarrazões (ID 1989011169), alegando, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o embargante tem a nítida intenção de rediscutir a matéria tratada, devendo o recurso ser sumariamente rejeitado.

Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, caso conhecido, por sua “improcedência”.

O Ministério Público manifestou nos autos (ID 330177375), limitando-se a cientificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, razão pela qual devolveu os autos sem apresentar parecer ou neles intervir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Com efeito, analisando detidamente os autos e as razões apresentadas nos embargos de declaração, verifica-se a existência de omissão no julgado quanto à análise específica da legislação municipal aplicável ao caso, notadamente as disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010, que expressamente
vedam
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Conforme apontado pelo embargante, o art. 44 da Lei Complementar nº 093/2003 estabelece: "
a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma de lei específica
".

Por sua vez, o art. 192 da mesma lei dispõe que "
ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
".

Ademais, o art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece que "
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
".

Nesse contexto, é necessário reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente essas disposições legais que
expressamente vedam
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Importante destacar que, recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), firmou entendimento no sentido da necessidade de lei específica para a concessão do direito relativo ao adicional de periculosidade a vigias e vigilantes, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Segundo o entendimento firmado pelo TJMT, o art. 7º, inciso XXIII, da CF/1988, que prevê o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação, conforme a expressão "
na forma da lei
" contida no próprio dispositivo constitucional.

Assim,
não havendo lei municipal que preveja o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilante
–
pelo contrário
,
havendo expressa vedação legal para tal pagamento – não é possível a concessão do referido adicional por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos
" (RE 599166 AgR/SP, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011).

Portanto, considerando que a legislação do município de Cuiabá veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores, e em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como ao recente entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para,
sanando a omissão apontada
,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025